Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-96.2010.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-96.2010.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ELIZABETE GAMA DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
VALERIA GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO DURANTE A VIGÊNCIA DO GRUPO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO COMO ESTIPULANTE E INTERMEDIÁRIA DO SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que reconheceu a obrigação de quitação de contrato de consórcio vinculado a seguro prestamista, em razão do falecimento do consorciado João Correia da Silva, determinou a liberação da carta de crédito e manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de comunicação administrativa do óbito, inexistência de dever de cobertura securitária e necessidade de revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por pedido de quitação de saldo devedor amparado por seguro prestamista contratado de forma acessória ao consórcio; (ii) estabelecer se o falecimento do consorciado durante a vigência contratual gera o dever de quitação integral do saldo devedor e de liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros; (iii) determinar se a negativa injustificada de cobertura securitária enseja indenização por danos morais; e (iv) definir os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, pois foi interposta tempestivamente, com preparo recolhido e regularidade formal preservada.

A relação jurídica entre a administradora de consórcio, a seguradora e a consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a administradora se enquadra como fornecedora de serviços e a apelada como consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A administradora de consórcio responde solidariamente pela negativa de cobertura do seguro prestamista quando atua na venda do plano de consórcio com seguro embutido, recebe as parcelas e se apresenta ao consumidor como a face visível do negócio, incidindo a teoria da aparência e o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O seguro prestamista contratado de forma acessória ao consórcio tem por finalidade garantir a satisfação da obrigação financeira perante o grupo em caso de sinistro, como morte ou invalidez, protegendo o patrimônio da família do falecido e a higidez do fundo comum.

O falecimento do consorciado em 02/12/2008 ocorreu durante a vigência do grupo de consórcio e antes do cancelamento contratual alegado pela apelante, de modo que a obrigação de quitação do saldo remanescente nasceu no momento do sinistro.

A inadimplência posterior ao óbito não afasta a cobertura securitária nem pode ser imputada aos herdeiros ou ao espólio como causa de perda do direito à indenização, pois o sinistro se consumou quando o seguro estava hígido.

A citação válida supre eventual ausência de comunicação administrativa prévia do óbito, pois constitui o devedor em mora e torna litigiosa a coisa, nos termos do art. 240 do CPC.

A resistência da administradora, mesmo após tomar ciência inequívoca do falecimento e da pretensão de quitação, viola a boa-fé objetiva e caracteriza negativa injustificada de cobertura.

A quitação do saldo devedor por seguro prestamista autoriza a liberação imediata da carta de crédito ou do bem correspondente aos herdeiros, independentemente de sorteio, contemplação ou encerramento do grupo consorcial.

A negativa injustificada de quitação do contrato por meio do seguro prestamista ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois frustra a legítima expectativa de proteção patrimonial dos herdeiros em momento de vulnerabilidade decorrente do falecimento do consorciado.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 observa a gravidade da conduta, a capacidade econômica das rés, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ, e os juros de mora devem incidir desde a citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora desde a citação.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar regime cindido: até 29/08/2024, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de consórcio que oferece, intermedeia e administra consórcio vinculado a seguro prestamista possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela negativa de cobertura securitária. 2. O falecimento do consorciado durante a vigência do contrato e do seguro prestamista gera o dever de quitação do saldo devedor, sendo irrelevante o cancelamento contratual posterior ao sinistro. 3. A quitação do saldo devedor por seguro prestamista assegura aos herdeiros a liberação imediata da carta de crédito, independentemente de sorteio, contemplação ou encerramento do grupo. 4. A negativa injustificada de cobertura securitária em contexto de falecimento do segurado configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral. 5. A atualização dos débitos deve observar, até 29/08/2024, correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240 e 1.010; CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 421 e 422; Lei nº 14.905/2024; Circular Bacen nº 2.766/1997, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 02.02.2017; STJ, REsp nº 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2011, DJe 03.11.2011; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 632; TJ-GO, Apelação nº 0423051-42.2011.8.09.0105, Rel. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2019; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800202-40.2020.8.15.1071, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível nº 8009629-34.2019.8.05.0080, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 15.07.2025.